Tribunal: TJBA
Processo: 0000803-39.2010.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000803-39.2010.8.05.0156 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ANDERSON GONÇALVES CARVALHO Advogado(s): GILDEMARIO PINTO DA PURIFICACAO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AGRESSÃO POR POLICIAIS MILITARES À PAISANA. UTILIZAÇÃO DA CONDIÇÃO DE AUTORIDADE E ESTRUTURA ESTATAL. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PROVA ORAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de indenização por danos morais ajuizada em face do Estado da Bahia, julgou improcedente o pedido sob o fundamento de ausência de responsabilidade objetiva, ao entender que policiais militares, em período de folga, agiram por interesse particular ao supostamente agredirem o autor em ambiente festivo e posteriormente em delegacia, indeferindo-se a produção de prova oral requerida e julgando-se antecipadamente a lide. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide com indeferimento da prova oral requerida; (ii) estabelecer se a conduta de policiais militares, ainda que fora de serviço, pode ser imputada ao Estado quando praticada com invocação da autoridade e uso da estrutura pública. III. RAZÕES DE DECIDIR O julgamento antecipado da lide é indevido quando há controvérsia fática relevante e pedido expresso de produção de prova oral, especialmente para elucidar circunstâncias essenciais ao deslinde da causa. O indeferimento da prova testemunhal, aliado à improcedência do pedido por insuficiência probatória, configura cerceamento de defesa e viola os princípios do contraditório e da ampla defesa. A controvérsia sobre a atuação dos policiais — se na qualidade de agentes públicos ou como particulares — é determinante para a configuração do nexo causal e da responsabilidade objetiva estatal. A responsabilidade civil do Estado não se limita ao horário de serviço, sendo suficiente que o agente utilize sua condição de autoridade ou a estrutura estatal para a prática do ato lesivo. A eventual identificação como policial, emissão de ordens, uso de viatura e condução à delegacia caracterizam atuação sob o manto do poder de império, vinculando a conduta ao Estado. Elementos colhidos em fase inquisitorial possuem caráter informativo e demandam confirmação judicial, sendo imprescindível a instrução probatória para formação do convencimento. A jurisprudência do STF e do TJBA reconhece a responsabilidade estatal em hipóteses de atuação de agentes fora de serviço quando presente a invocação da função pública, bem como a nulidade de sentenças proferidas com cerceamento de defesa. IV. DISPOSITIVO Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0000803-39.2010.8.05.0156, em que figuram como apelante ANDERSON GONÇALVES CARVALHO, e, como apelado, o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA para ANULAR A SENTENÇA recorrida, determinando o retorno dos autos à primeira instância para a devida instrução probatória, nos termos das razões que integram o voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. Jorge Barretto Relator (assinado eletronicamente)